Tribunal: STF
Processo: Rcl 88591
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Fernando Rafael Naso e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 0286200-36.2000.5.02.0037, vinculados à Ação Rescisória nº 1032334-88.2023.5.02.0000.
Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:
 
“Os Reclamantes são terceiros absolutamente estranhos à relação jurídico-trabalhista e legítimos proprietários e possuidores de boa-fé do imóvel matriculado sob nº 124.834, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, situado na Rua Camilo Nader, nº 97, apto. 12, 30º Subdistrito – Ibirapuera. 
O casal LUIZ FERNANDO RAFAEL NASO e SABRINA ZAJAKOFF NASO adquiriu o referido bem em 31/07/2020, após regular procedimento de compra e venda, ocasião em que a matrícula se encontrava absolutamente livre e desembaraçada, sem quaisquer gravames, restrições, penhoras, indisponibilidades ou ônus de qualquer natureza. O imóvel foi adquirido das pessoas físicas DAMARIS CASTELO DE LUCA e AFFINI DANIEL PACHECO AFFINI, então legítimos proprietários tabulares. 
Importante destacar que MARSUL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e LUCIA HELENA ZARDETTE jamais constaram na matrícula nº 124.834, seja como proprietárias, compromissárias, cessionárias, usufrutuárias ou detentoras de qualquer direito real ou pessoal registrado ou averbado. 
Não houve sequer cadeia documental que as vinculasse ao imóvel. São, portanto, pessoas totalmente alheias ao título dominial, surgindo no cenário jurídico apenas após a aquisição legítima pelos atuais proprietários, quando houve penhora forçada indevidamente determinada pela Justiça do Trabalho. 
Assim, a aquisição realizada pelos Reclamantes foi regular, anterior a qualquer constrição judicial e amparada pelo princípio da fé pública registral (art. 1.245, §1º, do Código Civil), o qual assegura que a propriedade só se transfere mediante registro, bem como pela regra de que o registro prevalece sobre alegações extra-registrárias. 
A matrícula do imóvel não ostentava — e não ostenta — qualquer averbação de litígio, penhora ou restrição, razão pela qual os Reclamantes adquiriram o bem com plena segurança jurídica. A controvérsia instaurou-se porque, na ação trabalhista, a exequente apresentou informação relativa a uma suposta permuta envolvendo o imóvel de matrícula 123.361, que teria sido transacionado entre LUCIA HELENA ZARDETTE (sócia da executada MARSUL) e os antigos proprietários do imóvel ora discutido. 
Contudo, referido contrato — registrado apenas em cartório de títulos e documentos, sem qualquer averbação na matrícula nº 124.834 — é juridicamente ineficaz perante terceiros, conforme reiterado entendimento jurisprudencial (princípio da concentração da matrícula).
Não existindo no fólio real qualquer menção, averbação ou publicidade registral acerca da suposta permuta, a matrícula permanecia plenamente hígida, conferindo aos Reclamantes proteção absoluta contra alegações extra-registrárias, conforme tese firmada pelo STF em repercussão geral quanto ao princípio da concentração da matrícula (Tema 1095). 
Além disso, a própria permuta — que já não produzia efeitos perante terceiros — foi posteriormente declarada nula por outra Vara do Trabalho, a qual reconheceu que o imóvel de matrícula 123.361 é que jamais poderia ter sido negociado, por ter permanecido como propriedade da executada à época da dívida trabalhista. Assim, está muito claro que o único bem que poderia responder pela execução é aquele inscrito sob a matrícula nº 123.361, e não o imóvel nº 124.834 pertencente aos Reclamantes. 
Ainda assim, a Justiça do Trabalho, ignorando o regime jurídico registral e a nulidade reconhecida, insiste em manter a indevida constrição sobre o imóvel dos Reclamantes, tratando terceiros de boa-fé como se fossem responsáveis por ato de terceiros que nunca integrou a cadeia dominial. 
O ato é ainda mais grave porque a autoridade reclamada visa determinar a inclusão do imóvel em leilão judicial sem observância do contraditório, da ampla defesa e sem qualquer verificação prévia da titularidade plena e regular do bem, cuja matrícula — nº 124.834 — encontrava-se completamente livre e desembaraçada de ônus, penhoras ou registros de permuta que pudessem vincular o imóvel às executadas da ação trabalhista.” (eDOC 1, pp. 5-7)
 
Sustenta ofensa a dispositivos da Constituição Federal (art. 5º, XXII, XXIIIXXXVI, LIV e LV) e do Código de Processo Civil (art. 373, I),  bem como à autoridade desta Corte, consubstanciada no Tema 1.127 da repercussão geral.
Alega que “a Justiça do Trabalho, ignorando o regime jurídico registral e a nulidade reconhecida, insiste em manter a indevida constrição sobre o imóvel dos Reclamantes, tratando terceiros de boa-fé como se fossem responsáveis por ato de terceiros que nunca integrou a cadeia dominial”. (eDOC 1, p. 7)

Aduz, também, que “a determinação de leilão sem prévia e efetiva verificação da titularidade dominial e sem oportunizar manifestação aos verdadeiros proprietários caracteriza violação direta ao regime constitucional de garantias individuais e ao próprio modelo jurídico de proteção à propriedade e à boa-fé registral” (eDOC 1, p.9).
Pontua, ainda, que “O Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese em repercussão geral sobre concentração dos atos na matrícula, reforçou que: ‘O terceiro adquirente pode confiar nos atos constantes da matrícula imobiliária, não podendo ser prejudicado por fatos ou negociações não registrados’”. (eDOC 1, p. 13)
 Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata do trâmite processual na origem, impedindo qualquer ato expropriatório e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, por inobservância do Tema 1.127 da repercussão geral.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 49).
Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC 51).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação constitucional (eDOC 53).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.307.334 (tema 1127), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a parte reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de 1ª instância.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)

Registre-se, ainda, que a alegada violação a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação, devendo ser arguida no momento oportuno por meio de recurso específico.
Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.
A parte reclamante aduz que o Juízo reclamado teria violado o entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento do Tema 1.127 da repercussão geral, no qual fora fixada a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”. 
No entanto, verifica-se que, no caso dos autos, o ato reclamado versa sobre o reconhecimento de fraude à execução e simulação patrimonial para ocultação de bens de sócia executada, inexistindo identidade material entre a tese fixada no referido precedente paradigma e a controvérsia objeto dos autos de origem.
A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento deste TRIBUNAL no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 80330 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe C 02-09-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 72683 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)
Ainda,  nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, o qual exibe a seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. FRAUDE À EXECUÇÃO E SIMULAÇÃO RECONHECIDAS NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA INVOCADO QUE TRATA DE PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL (RE 1.307.334). CASO CONCRETO QUE VERSA SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MÁ-FÉ E DA SIMULAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DA RECLAMAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA. 
1 - Para que uma Reclamação seja admitida, deve haver uma identidade material exata entre o ato impugnado e o paradigma do STF. A petição cita o "Tema 1127" como fundamento para o princípio da concentração na matrícula. Contudo, o Tema 1127 trata da penhorabilidade de bem de família de fiador em locação comercial (RE 1.307.334). 
2 - O ato reclamado, por outro lado, versa sobre o reconhecimento de fraude à execução e simulação patrimonial para ocultação de bens de sócia executada. Não há identidade material entre a tese fixada no paradigma de fiador comercial e a controvérsia sobre fraude à execução imobiliária aqui debatida. 
3 - A ausência de subsunção perfeita entre o ato reclamado e o paradigma invocado inviabiliza o conhecimento da reclamação. 
4 - Para acolher a tese dos Reclamantes de que agiram com boa-fé e que não houve conluio fraudulento, seria necessária a revisão de fatos e a reanálise de provas colhidas nas instâncias ordinárias. Tal medida é flagrantemente incompatível com o rito da Reclamação Constitucional.
- Pelo não conhecimento da reclamação, ante a ausência de aderência estrita ao paradigma e, caso conhecida, pela sua improcedência, uma vez que a desconstituição da fraude e da má-fé reconhecidas na origem demanda análise fático-probatória vedada nesta via.” (eDOC 53, pp. 1-2)

Por fim, sublinho que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)

Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente